Tribunal: TJSP
Processo: 2231993-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão contratual – Interposição contra decisão que não reconheceu a revelia - Matéria que não se insere no rol taxativo do artigo 1015 do CPC – Mitigação da taxatividade do rol, admitida pelo C. STJ, inaplicável ao caso – Matéria que poderá ser analisada quando do julgamento do recurso de apelação sem que isso implique na inutilidade do provimento jurisdicional

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão contratual – Interposição contra decisão que não reconheceu a revelia - Matéria que não se insere no rol taxativo do artigo 1015 do CPC – Mitigação da taxatividade do rol, admitida pelo C. STJ, inaplicável ao caso – Matéria que poderá ser analisada quando do julgamento do recurso de apelação sem que isso implique na inutilidade do provimento jurisdicional – Ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade – Inteligência do artigo 932, III do Código de Processo Civil – RECURSO NÃO CONHECIDO.